Tribunal: TJSP
Processo: 2007773-57.2026.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Aposentadoria por Invalidez
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. Cessão do Benefício de Prestação Continuada – BPC em razão da ausência de atualização dos dados da beneficiária no CadÚNICO. Impetração em face de autoridade vinculada ao Instituto Nacional de Seguridade Social. Mandado de segurança não conhecido, com determinação de remessa dos autos para a Justiça Federal.